Tribunal: TJES
Processo: 5002078-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR CARDOSO DE MATOS - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Julio Cesar Cardoso de Matos
–
EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves (id nº 4618479), que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Alfredo Chaves
(nº. 5000020-34.2019.8.08.0003), rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN.

A agravante, em suas razões recursais (id nº 687015), sustenta, em síntese,
i)
a ocorrência de
bis in idem
pela aplicação de dois tipos de multa com base no mesmo fato gerador; e
ii)
a nulidade da CDA, em razão de não atender os requisitos legais, já que não consta o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida nem o demonstrativo do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos.

Por meio da decisão de id nº 713046, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando o sobrestamento do feito originário.

O agravado, em sede de contrarrazões (id nº 786200), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Julio Cesar Cardoso de Matos
–
EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves (id nº 4618479), que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Alfredo Chaves
(nº. 5000020-34.2019.8.08.0003), rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN.

A agravante, em suas razões recursais (id nº 687015), sustenta, em síntese,
i)
a ocorrência de
bis in idem
pela aplicação de dois tipos de multa com base no mesmo fato gerador; e
ii)
a nulidade da CDA, em razão de não atender os requisitos legais, já que não consta o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida nem o demonstrativo do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos.

Feitas tais considerações,

requer a declaração de nulidade da CDA ou, subsidiariamente, que seja retirada a multa no percentual de 20% (vinte por cento), mantendo-se apenas a multa moratória de 2% prevista no art. 290 da LC nº 006/2008 (Código Tributário Municipal).

Pois bem. De antemão, no que concerne às alegações de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa, por supostamente não ter preenchido os requisitos legais, entendo que não merecem prosperar, visto que nela consta indicação do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, assim como o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida (id nº 687018, fls. 06/07).

Com efeito, acerca dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse particular, a agravante afirma que a CDA é nula por ausência dos requisitos obrigatórios elencados nos incisos do supracitado dispositivo. Isso porque, segundo narra, a certidão não informa o cálculo realizado quanto aos juros de mora e multa aplicados.

De fato, quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

É cediço, contudo, que a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) e, por conta disso, impõe-se ao particular o ônus de infirmar tais atributos, por meio de prova pré-constituída, já que se trata de exceção de pré-executividade, conforme a dicção da Súmula nº 393 do STJ (“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”).

Entretanto, no caso destes autos, não se verifica a nulidade apontada, não tendo a recorrente logrado êxito em se desincumbir do ônus de afastar a presunção de legitimidade do título. Pelo contrário, a CDA nº 139/2019, que embasa o feito executivo, é devidamente minuciosa, apontando especificamente o fato gerador do tributo, a legislação infringida e a embasamento legal da penalidade; bem como o valor devido e os índices de atualização a serem utilizados, além de apresentar expressamente a metodologia de cálculo na forma do art. 290 do Código Tributário Municipal.

A bem da verdade, o que se percebe é que a argumentação da agravante é extremamente genérica, aduzindo apenas que a certidão não informa o cálculo realizado quanto aos juros de mora e multa aplicados, eis que a mera indicação da lei que institui o tributo não seria suficiente para se entender que a CDA completa tal requisito.

Todavia, conforme já mencionado, há indicação expressa, na própria certidão, da metodologia de cálculo, na forma do art. 290 da lei complementar nº 006/2008, o qual possui redação didática, integralmente transcrita no título extrajudicial, determinando que:

Art. 290. Os débitos inscritos em dívida ativa, ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos legais:

I- Juros de Mora, calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1 % (um por cento) ao mês, ou fração de mês, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa;

II- Multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa;

III- Atualização monetária, calculada mediante a aplicação das variações do valor da Unidade Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves (UPFMAC).

Aliás, ao contrário do que aduz a recorrente, esta c. Terceira Câmara Cível possui entendimento no sentido de que “
apenas a indicação da legislação adequada ao cálculo dos juros na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para satisfazer a exigência legal
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030070064560, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação no Diário: 07/02/2020).

Em suma, entendo como válida a CDA nº 139/2019, pois preenche todas as exigências contidas no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF, de modo que sua simples leitura é suficiente para se verificar a origem e natureza do crédito, bem como a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Perfeitamente possível, pois, o prosseguimento da pretensão executiva do Município apelado.

Lado outro, no que diz respeito à abusividade da cobrança de multa, por supostamente incidir em duplicidade, verifico que, diferentemente do que fora assentado na decisão que, em sede de cognição sumária, concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, não houve erro na lavratura da CDA.

Isto porque o supratranscrito art. 290 do Código Tributário Municipal diz respeito à atualização monetária e incidência de juros sobre o crédito tributário
após a sua inscrição em dívida ativa
, razão pela qual elenca justamente a data da inscrição como termo inicial da multa. Todavia, a multa de mora e os juros moratórios começam a incidir desde o 1º dia do mês seguinte ao do fato gerador, na forma do art. 281 da citada lei, a qual, inclusive, estipula como teto da multa o limite de 20% (vinte por cento).

Logo, quando a agravante se insurge contra a cobrança de multa de 20% (vinte por cento), em verdade está impugnando a multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, visto o transcurso de mais de 10 (dez) meses entre o vencimento da obrigação e a inscrição em dívida ativa.

Igualmente não há que se cogitar que a incidência cumulativa de multa moratória com multa de inscrição configura
bis in idem
, eis que possuem natureza e fatos geradores distintos. Com efeito, enquanto uma tem origem na própria inscrição do débito em dívida ativa (natureza punitiva) – representando penalidade pela própria produção do ato de inscrição –, a outra deriva do inadimplemento da obrigação tributária (natureza moratória).

Deveras, o Código Tributário Nacional permite a cumulação das modalidades das multas moratórias e punitivas, não se reconhecendo, portanto, a bitributação ou
bis in idem
, notadamente porque, frisa-se à exaustão, têm naturezas diversas, in verbis:

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”

Seguindo essa linha de intelecção, este e. Sodalício já decidiu ser “
p
erfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim, bis in idem
” (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5002619-18.2020.8.08.0000, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJe 09/02/2020).

Outrossim, conforme registrado pelo Juízo de 1º grau na decisão hostilizada, com suporte em entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é também legítima a cumulação da multa fiscal com juros moratórios.

Demais disso, como se não bastassem tais fundamentos, insta salientar que o exame pormenorizado das questões apresentadas em favor da agravante, no intento de se desvincular da demanda executiva de origem, é medida que demanda o ajuizamento de procedimento próprio, incabível de ser vasculhado pela estreita via da exceção de pré-executividade, da forma como apresentada, porque despida de prova pré-constituída a comprovarem de plano as alegações.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. TODOS OS REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM MULTA POR INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA E FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Não merece prosperar o pleito de declaração de nulidade da certidão de dívida ativa por supostamente possuir vícios formais, em razão de não terem sido preenchidos os requisitos legais, visto que nela consta indicação do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, assim como o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida.

2)
Outrossim, esta c. Terceira Câmara Cível possui entendimento no sentido de que apenas a indicação da legislação adequada ao cálculo dos juros na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para satisfazer a exigência legal.

3)
A incidência cumulativa de multa moratória com multa de inscrição não configura
bis in idem
, eis que possuem natureza e fatos geradores distintos, conforme permissivo ínsito no art. 161 do CTN. Com efeito, enquanto uma tem origem na própria inscrição do débito em dívida ativa (natureza punitiva) – representando penalidade pela própria produção do ato de inscrição –, a outra deriva do inadimplemento da obrigação tributária (natureza moratória). Precedentes deste e. Sodalício.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.